Tribunal: STF
Processo: MS 38174
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Medida cautelar. Ato do CNMP. Processo administrativo disciplinar. Coisa julgada administrativa.



1. Mandado de segurança impetrado por Promotor de Justiça contra decisão do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) que determinou a instauração de processo administrativo disciplinar em seu desfavor pela prática, em tese, de falta funcional passível com pena de suspensão por 30 (trinta) dias.



2. Como regra geral, o controle dos atos do CNMP pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das atribuições do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. No caso presente, parece estar demonstrada a injuridicidade da decisão, que, ao menos à primeira vista, contraria a coisa julgada administrativa.



3. Em juízo de cognição sumária, verifico que os fatos descritos na portaria de instauração do processo administrativo disciplinar constituíram objeto da Reclamação Disciplinar nº 1.00316/2016-58, arquivada pelo CNMP em 08.09.2016, ao fundamento de inexistência de infração disciplinar ou ilícito penal. Embora o ato impugnado invoque a existência de fatos novos a justificar a reabertura da investigação disciplinar, uma primeira análise dos autos parece evidenciar que os acórdãos do STF mencionados na Portaria CNMP-CN nº 44/2021 não fazem menção a nenhum outro elemento fático ou de prova que já não constasse dos procedimentos disciplinares iniciados e arquivados em 2016.



4. Perigo da demora evidenciado pela iminência do julgamento do PAD, cuja audiência de instrução está prevista para ocorrer nos próximos dias.



5. Pedido liminar deferido, para suspender a tramitação do PAD nº 1.00830/2021-23 até o julgamento final do writ.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Promotor de Justiça do Estado de São Paulo contra decisão do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) que, ao analisar a Reclamação Disciplinar nº 1.00413/2021-53, determinou a instauração de processo administrativo disciplinar em seu desfavor pela prática, em tese, de infração disciplinar prevista no art. 169, III, IV e VIII c/c art. 173, V, da Lei Complementar estadual nº 734/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo – MP/SP), para a qual se comina a pena de suspensão por 30 (trinta) dias.



    2. O impetrante esclarece que o ato impugnado lhe imputa a prática de coação contra o investigado César Augusto Lopes Bertholino, mediante o emprego de pressão psicológica e ameaça, com o objetivo de obter declaração que incriminasse o Procurador de Justiça Fernando Capez no Inquérito Policial nº 105/2015 (“Operação Alba Branca”), durante oitiva informal realizada em 1º.04.2016, no 1º Distrito Policial do Município de Bebedouro/SP. Alega a inexistência de interesse de agir a justificar o arquivamento do processo administrativo disciplinar, tendo em vista que os referidos fatos já teriam sido apreciados pelo CNMP na Reclamação Disciplinar nº 1.00316/2016-58, arquivada em 2016. 



    3. Informa que essa mesma alegação foi deduzida perante o CNMP, em defesa prévia, tendo sido rejeitada pela autoridade coatora ao fundamento de que a decisão de instauração do PAD se baseou em fatos novos, “consistentes nas decisões proferidas, nos dias 26 de junho de 2018 e 15 de dezembro de 2020, pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus nº 158.319 e na Reclamação nº 41. 557, respectivamente”. Sustenta, então, que as referidas decisões judiciais – que determinaram o trancamento de ação penal e de ação de improbidade administrativa propostas em face de Fernando Capez – não podem ser elevadas à condição de novas provas do cometimento de infração disciplinar, já que revelam unicamente a impossibilidade de prosseguimento dos feitos mencionados por ausência de justa causa.



    4. Por eventualidade, o requerente defende que teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva disciplinar, tendo em vista o decurso, desde a data da suposta infração, de tempo superior ao prazo bienal de prescrição previsto no art. 246, I, da Lei Complementar estadual nº 734/1993 para as faltas puníveis com as penas de advertência, censura e suspensão.



    5. Formula pedido liminar de suspensão do processo administrativo disciplinar, aos fundamentos de que a audiência de instrução está prevista para ocorrer entre 31.08 e 03.09.2021 e de que, até o julgamento de mérito do writ, já terá decorrido o prazo para apresentação de alegações finais, o que tornaria iminente o chamamento do PAD para julgamento colegiado.



    6. A União apresentou petição na qual requer o seu ingresso no feito (doc. 31). Intimada para se manifestar, a autoridade coatora apresentou peça de informações (doc. 34). Nela, defende a existência de fatos novos, consistentes nas decisões proferidas pela Segunda Turma do STF, a justificar a instauração do PAD e a inocorrência de prescrição da pretensão punitivo disciplinar, tendo em vista que os fatos imputados ao impetrante configuram, em tese, o crime de coação (art. 344 do Código Penal), cujo prazo prescricional é de 8 (oito) anos.



    7. É o breve relatório. Aprecio o pedido liminar.



    8. De início, assento a competência deste Tribunal para examinar o feito, haja vista ter atribuição constitucional para processar e julgar, originariamente, as ações contra o Conselho Nacional do Ministério Público (CF/1988, art. 102, I, r).



    9. Em casos como o dos autos, tenho reiterado o entendimento de que a intervenção desta Corte só deve ocorrer em caráter excepcionalíssimo. O CNMP foi criado com a finalidade constitucional expressa de exercer o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros (CF, art. 130-A, § 2º). Assim, suas decisões devem ser revistas com a deferência que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida. Nessa linha, o controle jurisdicional somente se justifica em hipóteses de anomalia grave, entre as quais: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância, pelo Conselho, de suas competências; ou (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato. No caso presente, parece estar demonstrada a injuridicidade da decisão, que, ao menos à primeira vista, contraria a coisa julgada administrativa.



    10. O impetrante alega que os fatos descritos na portaria de instauração do PAD já foram objeto de diversas reclamações disciplinares, movidas em seu desfavor perante o CNMP e a Corregedoria-Geral do MP/SP, bem como de representação criminal, tendo sido todas elas arquivadas. Com efeito, os documentos trazidos aos autos comprovam que o impetrante figurou como representado na Reclamação Disciplinar nº 1.00316/2016-58, apresentada ao CNMP (doc. 18); na Reclamação Disciplinar nº 82/2016, apresentada à Corregedoria-Geral do MP/SP (doc. 19); na Reclamação Disciplinar nº 97/2016, apresentada também à Corregedoria-Geral do MP/SP (doc. 20); e na Representação Criminal nº 47.409/2016 (doc. 22). Todos esses procedimentos tratavam da conduta do impetrante durante a oitiva de Cesar Bertholino, realizada no 1º Distrito Policial do Município de Bebedouro/SP, e foram arquivados por ausência de infração disciplinar ou de ilícito penal. 



    11. A leitura das decisões de arquivamento evidencia que os fatos imputados ao impetrante consistiam na prática de abuso de autoridade, em razão de suposta coação realizada com o objetivo de que o investigado alterasse sua versão dos fatos, além do uso de linguagem rude e grosseira e da falta de urbanidade para com o depoente e seu advogado. Em decisões proferidas no ano de 2016, tanto a Corregedoria-Geral do MP/SP, como o CNMP e a Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo entenderam que tais fatos não ocorreram, à luz das evidências apresentadas em cada um dos autos.



    12. A Portaria CNMP-CN nº 44/2021, que deu ensejo à instauração do PAD contra o qual se volta este writ, descreve os mesmos fatos, ocorridos em 1º.04.2016, e resolve promover nova investigação disciplinar, “considerando como fato novo o contexto descortinado pela decisão proferida pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em 26 de junho de 2018, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus n. 158.319” e “em 15 de dezembro de 2020, por ocasião do julgamento da Reclamação n. 41.557”. A decisão que concedeu a ordem em habeas corpus determinou o trancamento de ação penal proposta pelo MP/SP em face de Fernando Capez, ao fundamento de que a peça acusatória “não observou os requisitos que poderiam oferecer substrato a uma persecução criminal minimamente aceitável”. Já a decisão proferida em Reclamação Constitucional concluiu que o trancamento do processo penal por negativa de autoria constituía obstáculo ao reconhecimento da autoria em ação de improbidade administrativa movida em face do mesmo réu.



    13. O voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes, no HC 158.319 adota como fundamento de decidir a existência de prova testemunhal e de provas técnicas que afastariam a prática delitiva imputada ao paciente, motivo por que conclui pela inépcia da denúncia por falta de justa causa. Como fatos relevantes são citados (i) a existência de nove votos favoráveis ao paciente, no julgamento que recebeu a denúncia, no TJ/SP, e (ii) a declaração de voto do Desembargador Xavier de Aquino, que aponta a ilicitude das provas produzidas dentro da Delegacia de Bebedouro, quando “o delator e as testemunhas foram vítimas de coação (...) para comprometer o ora denunciado, deputado estadual Fernando Capez”. É esse o contexto apontado como fato novo a justificar a instauração de PAD pelo CNMP em face do impetrante.



    14. Ocorre que, ao menos em primeira análise, as decisões de arquivamento das reclamações disciplinares – inclusive daquela apresentada ao CNMP em 2016 – evidenciam que o fato mencionado na declaração de voto do Desembargador Xavier de Aquino – i.e., a suposta prática de coação de investigado pelo impetrante – já foi apreciado pela autoridade coatora, que, na ocasião, concluiu pela inexistência de infração disciplinar. Em juízo de cognição sumária, verifico que os acórdãos proferidos pela Segunda Turma do STF não fazem menção a nenhum outro elemento fático ou de prova que já não constasse dos procedimentos disciplinares iniciados e arquivados em 2016. 



    15. Até mesmo a gravação de áudio – mencionada em trecho da petição inicial de habeas corpus transcrito no respectivo acórdão – que comprovaria a prática de coação e ameaça pelo impetrante parece já ter sido considerada pelo órgão julgador, que, na decisão de arquivamento da Reclamação Disciplinar nº 1.00316/2016-58, teceu considerações sobre as falas do Promotor de Justiça na oitiva realizada em 1º.04.2016. Com efeito, na decisão de 08.09.2016 (doc. 18), o CNMP reconhece que o impetrante fez uso de linguagem áspera, se exasperou e elevou o tom ao inquirir o investigado, mas afirma que essa postura deve ser contextualizada com o fato de que o pretenso colaborador blefava em suas afirmações e mais confundia do que elucidava. Além disso, a referida captação ambiental já era de conhecimento público desde 19.04.2016, quando foi veiculada em reportagem de telejornal, segundo a primeira das reclamações disciplinares apresentadas em face do impetrante (doc. 15, fl. 2). Dessa forma, parece-me injustificada a reabertura de investigação disciplinar quase 5 (cinco) anos mais tarde.



    16. A conclusão ora apontada evidencia a plausibilidade da alegação do impetrante. Já o perigo da demora resta evidenciado pela iminência do julgamento do PAD, cuja audiência de instrução está prevista para ocorrer nos próximos dias. 



    17. Diante do exposto, defiro o pedido liminar para suspender a tramitação do PAD nº 1.00830/2021-23 até o julgamento final do writ.



    18. Admito o ingresso da União no feito. Anote-se. Na sequência, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



          Publique-se. Intimem-se, inclusive a União.



          Brasília, 31 de agosto de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator